Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMBARGADO: MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À Douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos (Ids. 37918514 e 37922976). Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora